Tribunal: TJDFT
Processo: 0716747-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA DO FORO EM QUE SITUADO O BEM. IMÓVEL ARRECADADO POR EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. PREJUÍZO AOS CREDORES DA MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos ao juízo perante o qual tramita o processo de falência.
2. Nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, é competente para processar e julgar as demandas fundadas em direito real sobre imóveis – como é o caso da ação de usucapião – o foro em que situado o bem, tratando-se de hipótese de competência funcional e, portanto, de natureza absoluta.
3. O artigo 76 da Lei n.o 11.101/2005 determina ser o juízo falimentar indivisível e competente para analisar todos os feitos que versem sobre bens, interesses e negócios do falido. Cuida-se, igualmente, de hipótese de competência de natureza absoluta.
4. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, havendo conflito entre as duas hipóteses de competência absoluta – foro da situação da coisa ou do juízo da falência –, prevalece a competência do juízo perante o qual tramita o processo falimentar.
5. In casu, não há se falar em ausência de prejuízo aos credores da massa falida, porquanto o imóvel em questão ainda não foi transferido para a arrematante, persistindo a possibilidade de reversão em favor da MASSA FALIDA e, consequentemente, dos credores falimentares.
6. Recurso conhecido e desprovido.